Tribunal: TJMT
Processo: 1004502-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004502-45.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ELEMAR ELIO PERINAZZO
AGRAVADOS: NERY PERINAZZO e ADELINA CALLAI PERINAZZO, representados por suas curadoras SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO e ELISABETE PERINAZZO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO E DESTITUIÇÃO DO ENCARGO DE ADMINISTRADOR C/C MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR ADMINISTRADOR DA ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA ADELINA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO ESCORREITA – RECALCITRÂNCIA DO ADMINISTRADOR EM PRESTAR CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO – INDÍCIOS DE DESVIO PATRIMONIAL – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO JUDICIALMENTE – MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA AFERIR ARGUMENTOS E PROVAS DO RECORRENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TOCANTE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A pretensão foi ajuizada porque os autores recorridos vêm tentando há anos obter do requerido agravante a pertinente e devida prestação de contas do seu cargo de administrador, tendo ele reiteradamente quedado inerte, sendo esta a razão determinante que ensejou o pedido judicial de seu afastamento da administração da Fazenda Adelina com conseguinte concessão da tutela de urgência.
O requerido recorrente, na condição de administrador, tem o dever legal de prestar contas de sua administração, sendo o objetivo da ação de prestação de contas apurar a discriminação das receitas e despesas decorrentes de uma administração de bens ou valores. Na seara do recurso de agravo de instrumento número 1030755-07.2023.8.11.0000, anteriormente interposto pelo agravante ELEMAR ELIO PERINAZZO, tirado da ação de prestação de contas número 1001100-47.2021.8.11.0036, restou decidido que cabe a ele prestar contas de sua administração no caso vertente.
Presente o periculum in mora, na medida em que pesam contra o requerido indícios de possível desvio patrimonial na administração da Fazenda Adelina, não tendo ele prestado contas a contento acerca de sua administração, além de que os autores são pessoas bastante idosas e necessitadas, que, como bem assinalado na decisão recorrida, ficaram por quase três anos (desde 2021) sem qualquer tipo de repasse por parte de seu filho agravante e administrador da Fazenda Adelina, propriedade que se mostra aparentemente pujante na produção pecuária.
Considerando que o agravante até o presente momento não prestou as contas conforme lhe competia em consonância com os preceitos legais necessários, conforme bem salientado pela PGJ no parecer encartado ao recurso, “ad cautelam, impõe-se o seu afastamento até que através de uma instrução exauriente, na origem, possa se aferir eventuais ocorrências de irregularidades quanto ao ato de sua gestão e, assim, aquilatada a necessidade ou não de se manter o seu afastamento”.
Vale também no caso em análise a premissa de devolutividade restrita do agravo de instrumento, o qual se limita a aferir a correção ou não da decisão recorrida à luz dos argumentos e elementos de prova que são previamente apresentados no processo de origem, não cabendo, portanto, a esta Instância recursal a imersão sobre argumentos e provas ainda não submetidos ao crivo de conhecimento, deliberação e decisão do juízo de origem, dentre os quais os apresentados e anexos ao recurso, sob pena de supressão de instância.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004502-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (AGRAVANTE), NERY PERINAZZO - CPF: 055.531.050-72 (AGRAVADO), ADELINA CALLAI PERINAZZO - CPF: 781.927.491-34 (AGRAVADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO E DESTITUIÇÃO DO ENCARGO DE ADMINISTRADOR C/C MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR ADMINISTRADOR DA ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA ADELINA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO ESCORREITA – RECALCITRÂNCIA DO ADMINISTRADOR EM PRESTAR CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO – INDÍCIOS DE DESVIO PATRIMONIAL – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO JUDICIALMENTE – MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA AFERIR ARGUMENTOS E PROVAS DO RECORRENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TOCANTE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Dispõe o art. 300 do CPC
que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A pretensão foi ajuizada porque os autores recorridos vêm tentando há anos obter do requerido agravante a pertinente e devida prestação de contas do seu cargo de administrador, tendo ele reiteradamente quedado inerte, sendo esta a razão determinante que ensejou o pedido judicial de seu afastamento da administração da Fazenda Adelina com conseguinte concessão da tutela de urgência.

O requerido recorrente, na condição de administrador, tem o dever legal de prestar contas de sua administração, sendo o objetivo da ação de prestação de contas apurar a discriminação das receitas e despesas decorrentes de uma administração de bens ou valores. Na seara do recurso de agravo de instrumento número 1030755-07.2023.8.11.0000, anteriormente interposto pelo agravante ELEMAR ELIO PERINAZZO, tirado da ação de prestação de contas número 1001100-47.2021.8.11.0036, restou decidido que cabe a ele prestar contas de sua administração no caso vertente.

Presente o
periculum in mora
, na medida em que pesam contra o requerido indícios de possível desvio patrimonial na administração da Fazenda Adelina, não tendo ele prestado contas a contento acerca de sua administração, além de que os autores são pessoas bastante idosas e necessitadas, que, como bem assinalado na decisão recorrida, ficaram por quase três anos (desde 2021) sem qualquer tipo de repasse por parte de seu filho agravante e administrador da Fazenda Adelina, propriedade que se mostra aparentemente pujante na produção pecuária.

Considerando que o agravante até o presente momento não prestou as contas conforme lhe competia em consonância com os preceitos legais necessários, conforme bem salientado pela PGJ no parecer encartado ao recurso,
“ad cautelam, impõe-se o seu afastamento até que através de uma instrução exauriente, na origem, possa se aferir eventuais ocorrências de irregularidades quanto ao ato de sua gestão e, assim, aquilatada a necessidade ou não de se manter o seu afastamento”
.

Vale também no caso em análise a premissa de devolutividade restrita do agravo de instrumento, o qual se limita a aferir a correção ou não da decisão recorrida à luz dos argumentos e elementos de prova que são previamente apresentados no processo de origem, não cabendo, portanto, a esta Instância recursal a imersão sobre argumentos e provas ainda não submetidos ao crivo de conhecimento, deliberação e decisão do juízo de origem, dentre os quais os apresentados e anexos ao recurso, sob pena de supressão de instância.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004502-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELEMAR ELIO PERINAZZO

AGRAVADOS:

NERY PERINAZZO
e
ADELINA CALLAI PERINAZZO
, representados por suas curadoras
SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO e ELISABETE PERINAZZO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELEMAR ELIO PERINAZZO
, contra decisão proferida nos autos da
“PEDIDO DE AFASTAMENTO E DESTITUIÇÃO DO ENCARDO DE ADMINISTRADOR C/C MEDIDA CAUTELAR”
número 1000034-27.2024.8.11.0036, pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, que deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelos autores agravados
NERY PERINAZZO
e
ADELINA CALLAI PERINAZZO
(pais do agravante),

representados por suas curadoras
SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO
e
ELISABETE PERINAZZO
(filhas dos autores e irmãs do agravante), consistente, dentre outros pontos, no afastamento imediato e provisório do requerido agravante da administração do imóvel rural
“Fazenda Adelina”
, mediante as formalidades de estilo.

Nas razões do recurso Id. 204059687, a parte requerida agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma, que
“toda essa questão trazida ao judiciário não passa de uma trama arquitetada pelas Senhoras ELISABETE PERINAZZO e SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO (irmãs do Agravante e curadoras da Sra. Adelina), em razão de sentirem-se prejudicadas e desprestigiadas pelo fato do pai ter indicado o Agravante como administrador da Fazenda Adelina”
(sic).

Diz que
“diferente dos argumentos utilizados pelos Agravados no pedido de afastamento e destituição do encargo de administrador, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada, vez que o Agravante sempre agiu dentro da mais ampla legalidade na condução da administração da Fazenda Adelina, bem como, sua nomeação de seu por escritura pública, configurando-se ato jurídico perfeito e acabado, não havendo qualquer vício capaz de ensejar a nulidade desse ato, como se verá nos fundamentos a seguir”
(sic).

Sustenta que diversos documentos comprovam a realidade dos fatos, sendo suficientes à revogação da decisão agravada; e que o
“laudo pericial que segue acostado, demonstrando detalhadamente todas as infraestruturas implantadas no imóvel denominado Fazenda Adelina, desde a data que o Agravante assumiu como administrador, contrariando assim os fundamentos constante na decisão agravada”
, sendo que somados,
“os investimentos e infraestrutura realizada na Fazenda Adelina, desde que o Agravante assumiu a administração foi no total de R$ 7.087.697,47”
, além de que caso houvesse
“indícios de dilapidação de patrimônio, não teria o Agravante conseguido mais que duplicar a quantidade de animais existente na fazenda”
(sic).

Explana acerca da evolução do saldo de animais existentes na Fazenda e a inexistência de suposta probabilidade do direito, devendo a decisão recorrida ser imediatamente reformada.

Assevera que
“a decisão agravada, que determinou o afastamento do Agravante do cargo de administrador da Fazenda Adelina, nega validade a ato jurídico perfeito e, assim, viola o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal”
, sendo
“que somente o ato jurídico nulo não é passível de convalidação, o que não é o caso, tampouco também é anulável, vez que TODOS OS HERDEIROS DOS AGRAVADOS ANUÍRAM COM A ESCRITURA PÚBLICA que indicou/nomeou o agravante como administrador do imóvel, inclusive as Sras. ELISABETE PERINAZZO e SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO”
; e pontua que
“a ação de prestação de contas encontra-se sobrestada, e, por esse motivo, não poderia o Juízo de piso fundamentar a decisão agravada em suposta ausência de prestação de contas naquele feito”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja concedida liminar recursal, no sentido de suspender
“os efeitos da decisão agravada, mantendo o Agravante no cargo de administrador da Fazenda Adelina, até o pronunciamento final da Câmara, em razão dos fortes fundamentos de fato e de direito descrito alhures, especialmente em razão da nomeação ter sido realizada mediante escritura pública (ATO JURÍDICO PERFEITO)”
(sic).

No mérito, pede que seja provido o recurso
“para revogar a decisão do Juízo Singular, mantendo a concessão da tutela recursal concedida liminarmente, mantendo o Agravante no cargo de administrador da Fazenda Adelina, até o julgamento de mérito do processo de origem”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo no Id. 204125661.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 07/03/2024, nos termos da decisão Id. 205431180.

Contraminuta da parte autora recorrida na peça Id. 209422681, aduzindo a correção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de que diante de diversas situações ocorridas durante a administração do requerido agravante, ausência de prestação de contas, fundada suspeita de desvio de gados do acervo administrado, bem como recebimento e não repasse de valores, justifica-se o deferimento da liminar combatida. Pede o desprovimento do recurso.

A parte recorrente junta documentos anexos à manifestação Id. 209554675.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, constante no Id. 209554675, opina pelo
desprovimento
do recurso, porque
“verifica-se, sem maiores esforços, que não tendo o Agravante prestado as contas conforme lhe competia, ad cautelam, impõe-se o seu afastamento até que através de uma instrução exauriente, na origem, possa se aferir eventuais ocorrências de irregularidades quanto ao ato de sua gestão e, assim, aquilatada a necessidade ou não de se manter o seu afastamento”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo requerido recorrente
ELEMAR ELIO PERINAZZO
, contra decisão proferida nos autos da
“PEDIDO DE AFASTAMENTO E DESTITUIÇÃO DO ENCARDO DE ADMINISTRADOR C/C MEDIDA CAUTELAR”
número 1000034-27.2024.8.11.0036, pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, que deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelos autores agravados
NERY PERINAZZO
e
ADELINA CALLAI PERINAZZO
(pais do agravante),

representados por suas curadoras
SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO
e
ELISABETE PERINAZZO
(filhas dos autores e irmãs do agravante), consistente, dentre outros pontos, no afastamento imediato e provisório do requerido agravante da administração do imóvel rural
“Fazenda Adelina”
.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 1000034-27.2024.8.11.0036.

REQUERENTE: NERY PERINAZZO, ADELINA CALLAI PERINAZZO

REQUERIDO: ELEMAR ELIO PERINAZZO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Afastamento e Destituição Do Encargo de Administrador c/c medida cautelar ajuizada por NERY PERINAZZO e OUTRA, todos já devidamente qualificados nos autos, em face do requerido ELEMAR ÉLIO PERINAZZO, igualmente qualificado.

Em síntese, narra a parte autora que em 29 de dezembro de 2015, firmaram escritura pública de doação com cláusula de usufruto vitalício com percepção dos frutos do imóvel denominado “Fazenda Adelina”, cuja descrição encontra-se acostada à escritura pública de id. 138761762, em favor dos quatro filhos do casal, estabelecendo ao filho ELEMAR ÉLIO PERINAZZO, ora requerido, o encargo de administrador.

Ocorre que o requerido, desde a data em que assumiu o encargo jamais teria prestado contas aos usufrutuários dos frutos percebidos pelo imóvel rural, deixando, segundo os autores, de repassar-lhes quaisquer frutos desde setembro de 2021, cujo ultimo repasse teria sido no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz ainda a parte autora, que propôs ainda no ano de 2021, ação de prestação de contas sob no 1001100-47.2021.8.11.0036, a qual tramita neste juízo, sendo que até o presente momento, não teria havido, por parte do requerido, qualquer prestação das contas solicitadas entre o período de 29 de dezembro de 2015 à 01 de dezembro de 2021.

Desta forma, pugna, liminarmente, pela destituição e o imediato afastamento do requerido ELEMAR ÉLIO PERINAZZO da administração do imóvel denominado “Fazenda Adelina”.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ao analisar, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, noto pertinente o DEFERIMENTO do pedido liminar.

Ao compulsar os autos, ressai-se que o pleito liminar da parte autora é pelo afastamento liminar do requerido da administração do imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”, em razão da ausência de prestação de contas e repasse dos frutos percebidos pela propriedade rural em questão aos requerentes usufrutuários.

Assim, quanto ao
requisito da probabilidade de direito
(fumus boni iuris), vislumbra-se
a partir dos documentos colacionados nos autos pelos requerente que houve a tentativa de solução extrajudicial pela prestação de contas, bem como judicial, com a interposição de ação para que o requerido prestasse contas dos frutos aos usufrutuários (Processo no1001100-47.2021.8.11.0036), sem, contudo, até o momento haver qualquer prestação de contas ou repasse de valores pelo requerido aos requerentes, seus pais idosos
.

Demonstra-se, assim,
razoável a afastamento liminar do requerido da administração do imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”
.

De início,
não se desconhece que, em todas as ações que versem sobre a intervenção na administração de empresas ou condomínios, o julgador deve se nortear pelo princípio da intervenção mínima
. Noutras palavras,
a intervenção judicial na gestão é medida excepcional, somente possível em casos extremos, quando presentes subsídios que justifiquem a sua adoção, para evitar a dilapidação do patrimônio e/ou o cometimento de fraudes praticadas em prejuízo dos condôminos e usufrutuários
.

OCORRE QUE, NO CASO DOS AUTOS, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA ­ PRÓPRIA PARA A ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ­, RESTA EVIDENCIADA A CONDUTA COMPROMETEDORA DO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL DENOMINADO “FAZENDA ADELINA”.

Os documentos juntados com a petição inicial, em especial os relatórios do INDEA (id 138761769 e 138761769), evidenciam que o requerido ELEMAR promoveu, à revelia dos usufrutuários, a provável venda de grande quantidade de animais da propriedade rural, sem a devida prestação de contas ou repasse de rendimentos, inclusive judicialmente, o que caracteriza possível deslealdade do administrador.

Logo, presente o requisito da probabilidade de direito.

No que concerne ao requisito do perigo de dano (periculum in mora),
VERIFICA-SE A POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PERTENCENTE À “FAZENDA ADELINA” E A INFORMADA AUSÊNCIA DE REPASSES DOS FRUTOS AOS USUFRUTUÁRIOS, PESSOAS IDOSAS COM 88 E 89 ANOS DE IDADE
.

Logo,
inegável o perigo de dano com a ausência de repasse dos frutos de verba alimentar, razão pela qual se faz presente o requisito de perigo de dano
.

Portanto,
presentes os requisitos, a concessão da liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão para a parte requerida (art. 300, §3o, do CPC).

Decido.

Pelo exposto
, DEFIRO o pedido liminar e os requerimentos preliminares, aduzidos pela autora na peça vestibular, para isso:

1) DETERMINO afastamento imediato e provisório do requerido ELEMAR ÉLIO PERINAZZO da administração do imóvel rural “Fazenda Adelina”, devendo o requerido realizar a entrega de chaves, livros fiscais e de registro de funcionários, bem como todos os documentos necessários ao funcionamento e administração da propriedade rural.

2) Ato contínuo, AUTORIZO a retirada de cadeados e obstáculos que porventura possam obstar o cumprimento da ordem. Na mesma oportunidade, deverá o oficial de justiça realizar o AUTO DE CONSTATAÇÃO do imóvel, para fins de subsidiar o presente feito.

3) INTIME-SE a parte autora, para que no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas indique nos autos novo administrador provisório.

4) ADVIRTA-SE que eventual descumprimento da determinação ou retenção de documentos essenciais à administração, sujeitará a aplicação de multa diária ao requerido demandado, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), enquanto durar o descumprimento, ficando a penalidade limitada, inicialmente, a 100 (cem) vezes o valor da causa, sem prejuízo de aplicação das disposições do art. 537, § 1o, do CPC.

5) ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, uma vez que esse juízo vislumbra a possibilidade de autocomposição das partes, após INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida para comparecer no ato.

6) Caso não tenha êxito a conciliação, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, bem como, no caso de apresentação da peça defensiva, INTIME-SE, desde já, independente de nova intimação, a parte autora para apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

7) Por fim, VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso interposto em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

No recurso em análise, observa-se que o cerne diz respeito à existência ou não dos requisitos para concessão da tutela de urgência combatida.

Nesta seara, dispõe o art. 300 do CPC
que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso, observa-se, em consonância com a decisão recorrida, que presente está a probabilidade do direito.

Nesta senda, analisando os autos de origem, como bem explicado na contraminuta recursal, infere-se que a pretensão foi ajuizada porque os autores recorridos vêm tentando há anos obter do requerido agravante a pertinente e devida prestação de contas do seu cargo de administrador, tendo ele reiteradamente quedado inerte, sendo esta a razão determinante que ensejou o pedido judicial de seu afastamento da administração da Fazenda Adelina com a conseguinte concessão da tutela de urgência.

Como cediço, o requerido recorrente, na condição de administrador, tem o dever legal de prestar contas de sua administração, sendo o objetivo da ação de prestação de contas apurar a discriminação das receitas e despesas decorrentes de uma administração de bens ou valores.

Aliás, oportuno destacar aqui que no bojo do recurso de agravo de instrumento número 1030755-07.2023.8.11.0000 de minha relatoria, anteriormente interposto pelo agravante ELEMAR ELIO PERINAZZO, tirado da ação de prestação de contas número 1001100-47.2021.8.11.0036, restou decidido que cabe a ele prestar contas de sua administração no caso vertente. Veja-se a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DETERMINANDO A PRESTAÇÃO NA FORMA VINDICADA NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE REQUERIDA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO ESCORREITO – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – CONTAS NÃO PRESTADAS A CONTENTO – NÃO ATENDIMENTO DO ART. 551 DO CPC – TÉCNICA CONTÁBIL NECESSÁRIA PARA SE INFERIR, DE FORMA CONCATENADA, INTELIGÍVEL E IDÔNEA, A SEGURA E PREMENTE APURAÇÃO ARITMÉTICA DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR (INDICAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS), OU DE SUA INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. Foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, mormente, da incontroversa condição de administrador do requerido agravante quanto ao imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”, situada na zona rural do Município de Tesouro – MT, com superfície de 3.084,0590 ha (três mil, oitenta e quatro hectares, cinco ares e noventa centiares), bem como da atividade agropecuária nela desenvolvida. Não prospera a alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante impossibilidade de produção de outras provas e julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso, isso porque o deslinde desta primeira fase do rito especial bifásico se resume a aferir se há ou não dever jurídico de prestar contas (o que não é negado pela parte requerida agravante), e se, prestadas as contas, estão suficientes e escorreitas aos moldes legais ou não. Pelas manifestações e documentos coligidos, infere-se despicienda a produção de outras provas, além das já coligidas ao feito, para fins de deslinde da primeira fase do procedimento, isso porque a parte requerida agravante admite e presta as contas que entende devidas, as quais, no entanto, à toda evidência, padecem da forma técnica contábil necessária à aferição de sua correção, mormente ante a dimensão e tempo da administração desempenhada. Rejeitada a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas.
A parte requerida agravante não nega a obrigação de prestar contas, tendo, inclusive, apresentado extenso rol de documentos e planilhas neste sentido. Portanto, inequívoco o reconhecimento da referida obrigação. A divergência pende, de fato, no que toca à forma das contas apresentadas, tendo a parte requerida, pelos documentos e planilhas que carreou, sustentado que as apresentou de forma lídima e escorreita, o que é refutado pela parte autora agravada e reconhecido judicialmente na decisão recorrida. Debruçada sobre tal controvérsia, perfilho dos bens colocados fundamentos da decisão recorrida no sentido de que a parte requerida recorrente não apresentou as contas a contento, nos estritos moldes legais, isso porque do vasto rol de documentos e planilhas apresentadas não se infere presente a técnica contábil necessária para se inferir, de forma concatenada, inteligível e idônea, a segura e premente apuração aritmética do saldo credor ou devedor (indicação de crédito e débitos), ou de sua inexistência. Em relação à forma em que deve trilhar a prestação das contas exigidas, o art. 551, do Código de Processo Civil, dispõe que devem ser de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos se houver. A juntada de recibos, comprovantes e planilhas sem observar forma contábil não supre a necessidade de prestar contas. Tais documentos servem, em verdade, somente para corroborar o memorial descritivo contábil que deve ser apresentado. Ante a inadequação das contas prestadas aos moldes do art. 551 do CPC,
impõe-se a manutenção da decisão recorrida, a qual corretamente julga procedente o “pedido da exordial, para o fim de CONDENAR a parte requerida a prestar as contas do faturamento obtido com a Fazenda Adelina e com semoventes, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4o, do CPC
”. Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1030755-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)

De outra feita, também infere-se presente o
periculum in mora
, na medida em que pesam contra o requerido agravante indícios de possível desvio patrimonial na administração da Fazenda Adelina, não tendo ele prestado contas a contento acerca de sua administração, além de que os autores agravados
são pessoas bastante idosas e necessitadas que, como bem assinalado na decisão recorrida, ficaram por quase três anos (desde 2021) sem qualquer tipo de repasse por parte de seu filho agravante e administrador da Fazenda Adelina, propriedade que se mostra aparentemente pujante na produção pecuária.

Nesse sentido, considerando que o agravante até o presente momento não prestou as contas conforme lhe competia em consonância com os preceitos legais necessários, conforme bem salientado pela PGJ no parecer encartado ao recurso,
“ad cautelam, impõe-se o seu afastamento até que através de uma instrução exauriente, na origem, possa se aferir eventuais ocorrências de irregularidades quanto ao ato de sua gestão e, assim, aquilatada a necessidade ou não de se manter o seu afastamento”
.

Portanto, escorreita a decisão que determina o afastamento cautelar do agravante da administração até então por ele empreendida.

A propósito:

“AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida, para determinar a imediata
destituição do réu do cargo de administrador da empresa, em razão dos indícios de prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica
, ante a inércia do agravante na sociedade, de modo a se predispor a resolver os problemas existentes na empresa
.”
(TJMT - AI: 10072932120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

“AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1- Estando o Agravo de Instrumento apto a julgamento final, ante a sua completa instrução, apesar da adequação e tempestividade do Agravo Interno interposto contra a decisão preliminar, forçoso reconhecer que sua apreciação resta prejudicada. 2- Para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, imprescindível a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3- Demonstrado forte abalo na affectio societatis e
suspeita de má administração ou fraude, justifica-se a manutenção da decisão que determinou a administração em conjunto da sociedade para preservar o interesse do sócio destituído de poderes de administração e, principalmente, a continuidade da empresa.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 54318405820218090051, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

De mais a mais, vale também no caso em análise a premissa de devolutividade restrita do agravo de instrumento, o qual se limita a aferir a correção ou não da decisão recorrida à luz dos argumentos e elementos de prova que são previamente apresentados no processo de origem, não cabendo, portanto, a esta Instância recursal a imersão sobre argumentos e provas ainda não submetidos ao crivo de conhecimento, deliberação e decisão do juízo de origem, dentre os quais os apresentados e anexos ao recurso, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024